Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185. LC 118/05. DATA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. MARCO TEMPORAL. ANTERIOR INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA.
I – Nos termos do art. 185 do CTN, com nova redação dada pela LC 118/05, em vigor a partir de 9/6/2005, a alienação ou a oneração de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa gera a presunção de fraude à execução em favor do Fisco, quando não reservados bens suficientes para o seu pagamento.
II – Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp. 1.141.990/PR (Tema 290), o parâmetro para aplicação da nova redação do art. 185 do CTN é a data da alienação ou oneração de bens, se anterior ou posterior a 9/6/2005, e não a da inscrição na dívida ativa.
III – A inscrição do débito objeto da execução fiscal em dívida ativa ocorreu em 2003 e a alienação do imóvel pelos agravados-executados, em 2008, sem comprovação de que possuíam outros bens para quitá-lo. Portanto, aplica-se a nova redação do art. 185 do CTN e presume-se a fraude à execução. Decisão reformada.
IV – Agravo de instrumento provido.